Tribunal: TJBA
Processo: 8019297-50.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 8019297-50.2022.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI PROCESSO DE 1.º GRAU: 8019297-50.2022.8.05.0039 RECORRENTE: DIONIVAN ALESSANDRO DE ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO ROCHA MEIRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORA: NATALY SANTOS DE ARAUJO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. PRESCINDÍVEL A OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS NO ADITAMENTO IMPRÓPRIO. PREVISÃO NO ARTIGO 569 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA ALTERNATIVA NÃO CONFIGURADA. TESES CUMULATIVAS. PRELIMINAR REJEITADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A ACUSAÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV, §2º, DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A ocorrência de fatos novos é dispensável na hipótese de aditamento impróprio, prevista no artigo 569, do Código de Processo Penal, desde que assegurado ao agente o direito à ampla defesa e o contraditório, não havendo que se falar, no caso em exame, em imputação alternativa, posto que os fatos são cumulativos entre si. Não é cabível o afastamento da qualificadora do motivo fútil, visto que a fundamentação apresentada pelo Juízo a quo está em consonância com a acusação, não restando configurada a violação ao princípio da congruência quando as circunstâncias apresentadas na decisão de pronúncia reforçam os argumentos constantes na denúncia e denotam um nexo de causalidade entre si. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8019297-50.2022.8.05.0039, oriundos da Comarca de Camaçari, em que figura como recorrente Dionivan Alessandro de Araújo e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE/11) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8019297-50.2022.8.05.0039.